Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS. OBRIGAÇÃO EXTINTA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO E NULIDADE AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. As partes se encontram separadas de fato desde 2002 - já transcorridos cerca de 20 anos, quando a Apelada possuía apenas 35 anos, pois nasceu em 14.01.1967, e não possuía impedimentos para trabalhar.

2. Foi firmado acordo judicial sobre o divórcio em setembro de 2013, perante o Juízo da 7a Vara de Família de Brasília, nos autos eletrônicos da ação de alimentos, cuja sentença homologatória também dispôs sobre a partilha de bens.

3. Em ação anterior, disposta entre as mesmas partes, com o mesmo objetivo, foi declarada extinta a obrigação de alimentos e a inocorrência de surrectio no caso concreto, pela liberalidade do alimentante. Naqueles autos, a Apelada também havia fundamentado sua pretensão na afirmação de que possui Síndrome de Sjogren, doença autoimune que a impediria de trabalhar.

4. Não é possível restabelecer obrigação alimentícia temporária cuja exoneração já foi recentemente confirmada pelo Judiciário, na ausência de qualquer fato novo, no caso, em relação à pretensão anterior, onde também se perseguia alimentos com a mesma causa de pedir.

5. Recurso provido. Unânime.